Tribunal: STF
Processo: ARE 853711
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. CONSTITUCIONAL. PROCURADOR DISPÕE DE LEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM DEFESA DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA VIABILIZAR A REGULAR TRAMITAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.